Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715213-81.2024.8.07.0005 DESPACHO O valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação do autor/apelante de que o seu recolhimento poderá comprometer sua subsistência ou de sua família. Assim, comprove o apelante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), bem como a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator